Tribunal: TJSP
Processo: 1009157-40.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -– Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC - Reserva de Margem Consignável' – Alegação da autora de que desconhece a contratação – Sentença de parcial procedência, diante da preclusão da prova pericial – Insurgência do banco réu - Acolhimento – Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a efetiva contratação do

Ementa:
DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -– Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC - Reserva de Margem Consignável' – Alegação da autora de que desconhece a contratação – Sentença de parcial procedência, diante da preclusão da prova pericial – Insurgência do banco réu - Acolhimento – Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, com apresentação de todos os documentos necessários, inclusive com transferência bancária de valores para a conta da autora – Cenário incompatível com a tese de fraude ou desconhecimento da contratação, a afastar a necessidade de prova pericial - Ausência de verossimilhança das alegações suficientes a decretar a improcedência dos pedidos – Sentença reformada, para julgar a demanda improcedente – Apelo provido.